Tribunal: TJSP
Processo: 2208967-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE - Inadmissibilidade - Denunciação que não é obrigatória e que pode ocasionar a procrastinação do feito - Impossibilidade de se introduzir questão estranha àquela em discussão entre a fornecedora dos serviços e o consumidor - (arts. 125, I e II, do CPC e 101, II, do CDC) - Precedentes do STJ e desta Corte - Pretensão rejeitada - Decisão mantida - Recurso de agravo de

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE - Inadmissibilidade - Denunciação que não é obrigatória e que pode ocasionar a procrastinação do feito - Impossibilidade de se introduzir questão estranha àquela em discussão entre a fornecedora dos serviços e o consumidor - (arts. 125, I e II, do CPC e 101, II, do CDC) - Precedentes do STJ e desta Corte - Pretensão rejeitada - Decisão mantida - Recurso de agravo de instrumento desprovido.